Tribunal: TJSP
Processo: 2100439-82.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
e corpo do v. Acórdão de fls. 136/141. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2100439-82.2023.8.26.0000; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2023; Data de Registro: 28/10/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais

Relator(a):

Celina Dietrich Trigueiros

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2023

Data de publicação:

28/10/2023

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de débitos condominiais. Folha de rosto do v. Acórdão que não reflete seu teor. Erro material. Acolhimento dos embargos para fazer constar "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO" na folha de rosto do sistema (fls. 136), conforme ementa e corpo do v. Acórdão de fls. 136/141. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.